Tribunal: TJES
Processo: 0005039-97.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrolamento de Bens; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005039-97.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK MATEUS DEL PUPO

APELADO: GABRIELA SANTANA SILVA DEL PUPO e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. VALIDADE DE DOAÇÃO INTER VIVOS. RESPEITO À PARTE DISPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA. MANUTENÇÃO DA MEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OCULTAÇÃO DE BENS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em autos de inventário e partilha, na qual o recorrente pretende a nulidade do plano de partilha homologado, da doação realizada pelo de cujus em favor da herdeira, o redimensionamento da meação da ex-cônjuge e a apuração de supostos valores ocultados e indevidamente percebidos após o óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a doação realizada pelo de cujus viola a legítima e é nula; (ii) estabelecer se a meação da ex-cônjuge deve ser redimensionada; (iii) determinar se há ocultação de bens ou valores a justificar revisão da partilha e prestação de contas no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A doação
inter
vivos
é válida quando respeita a parte disponível do patrimônio, não havendo exigência legal de formalização por testamento.

A caracterização de doação inoficiosa exige prova inequívoca de excesso no momento da liberalidade, ônus não cumprido pelo recorrente.

A meação do cônjuge deve refletir o regime de bens e a realidade patrimonial do casal, sendo indevida a fragmentação proporcional com base na evolução do financiamento sem prova em sentido contrário.

Atos jurídicos perfeitos praticados em vida pelo de cujus e pela ex-cônjuge não podem ser desconstituídos sem demonstração de vício concreto.

Alegações de ocultação de bens e recebimento indevido de valores demandam prova mínima e, quando relacionadas à prestação de contas, devem ser deduzidas em ação própria, não no inventário.

A ausência de substrato probatório impede a desconstituição do plano de partilha homologado e afasta a necessidade de dilação probatória no feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A doação
inter
vivos é válida desde que respeitada a parte disponível, independentemente de formalização por testamento. 2. A redução de doação por inoficiosidade exige prova concreta do excesso no momento da liberalidade. 3. A meação deve refletir o patrimônio comum comprovado, sendo incabível sua revisão sem prova robusta. 4. A apuração de ocultação de bens e prestação de contas deve ser realizada em ação própria quando ausente prova mínima no inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 549; CPC, arts. 373, I, e 550.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0005039-97.2021.8.08.0048

APELANTE:
PATRICK MATEUS DEL PUPO

AP
ELAD
A
:

NATHALIA DOMINGOS DAS CHAGAS E OUTROS

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso no qual o apelante pretende a reforma da sentença proferida nos autos de inventário e partilha de bens, para declarar a nulidade do plano de partilha homologado, bem como da doação realizada pelo de cujus em favor da herdeira Nathalia, além de redimensionar a meação da ex-cônjuge Mariane e determinar a apuração de supostos valores ocultados e indevidamente percebidos após o óbito.

Pois bem.

A sentença delineou, com precisão metodológica, as premissas fáticas essenciais ao deslinde: (i) o imóvel objeto da partilha foi adquirido na constância do casamento entre o
de cujus
e Mariane, atraindo a incidência do regime patrimonial então vigente; (ii) após o divórcio, a ex-cônjuge doou sua meação à filha comum, Nathalia; (iii) o
de cujus
, por sua vez, doou 25% de sua cota-parte à mesma herdeira, preservando os demais 25% para composição do acervo hereditário; (iv) o plano de partilha apresentado refletiu essa composição patrimonial, atribuindo à meeira 50% do bem e partilhando a fração remanescente entre os herdeiros; (v) as alegações de nulidade da doação, ocultação de bens e necessidade de prestação de contas não vieram acompanhadas de substrato probatório suficiente a demonstrar, de forma concreta, vício jurídico apto a invalidar os atos praticados.

Com isso, no tocante ao primeiro capítulo impugnado, relativo à alegada nulidade da doação por violação à legítima, a insurgência recursal não supera o núcleo dogmático que informa a disciplina das liberalidades no direito sucessório.

É dizer: a validade da doação
inter
vivos encontra amparo no ordenamento jurídico, desde que respeitados os limites da parte disponível (CC, art. 549), não havendo exigência legal de que tal disposição patrimonial se dê exclusivamente por meio de testamento.

Nessa moldura, a doação realizada pelo
de cujus
— correspondente a 25% de sua cota-parte — revela-se, em princípio, compatível com a fração disponível de seu patrimônio, não havendo nos autos demonstração de que tenha havido excesso apto a caracterizar doação inoficiosa.

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de redução de liberalidades que ultrapassem a legítima, tal providência exige prova inequívoca do excesso, a ser aferido no momento da liberalidade, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, ausente demonstração concreta de que a doação tenha excedido os limites legais, impõe-se reconhecer que a solução adotada na sentença — ao reputar válida a liberalidade — constitui corolário lógico da disciplina normativa aplicável, tal como reforçado nas contrarrazões e no parecer ministerial.

Ademais, a tese recursal de que a doação deveria ter sido formalizada por testamento não encontra respaldo no sistema jurídico, por inexistir previsão legal que condicione a validade da doação a tal forma, o que fragiliza ainda mais a pretensão de nulidade do ato.

No segundo capítulo, concernente à pretensão de redimensionamento da meação da ex-cônjuge Mariane, a manutenção da sentença igualmente se impõe.

Não obstante a argumentação do apelante no sentido de que a meação deveria corresponder apenas à proporção do financiamento quitada durante o casamento, o conjunto fático-probatório evidencia que os recursos destinados à aquisição e quitação do imóvel derivaram de patrimônio comum do casal, inclusive com utilização de valores oriundos da alienação de bem igualmente comum, ocorrida antes do óbito.

Nesse contexto, a definição da meação em 50% do imóvel não se mostra dissociada da realidade patrimonial delineada nos autos, tampouco infirmada por prova em sentido contrário, sendo descabida a tentativa de fracionamento temporal da meação com base exclusivamente na evolução do financiamento.

Cumpre salientar, ademais, que a alegação de que parte substancial do imóvel deveria ser partilhada entre os herdeiros desconsidera a autonomia dos atos jurídicos perfeitos praticados em vida pelo de cujus e por sua ex-cônjuge, os quais não podem ser desconstituídos sem demonstração de vício concreto, o que não se verificou.

No terceiro capítulo, relativo às alegações de ocultação de bens, recebimento indevido de valores e necessidade de prestação de contas, a sentença também não comporta reparos.

Isso porque, como bem pontuado na origem, tais matérias extrapolam os limites cognitivos do inventário, notadamente quando desacompanhadas de prova mínima capaz de justificar a dilação probatória no próprio feito.

Nessa linha, a incidência do art. 550 do CPC evidencia que eventual pretensão de exigir contas deve ser deduzida em ação própria, não sendo o inventário a via adequada para apuração ampla de supostas irregularidades patrimoniais.

Ademais, a alegação de ocultação de bens e valores, além de não ter sido comprovada, mostra-se fundada em conjecturas que não se prestam, no plano técnico-processual, a desconstituir a validade do plano de partilha homologado.

Cumpre destacar que o parecer do Ministério Público, ao examinar detidamente a controvérsia, concluiu pela ausência de substrato fático e jurídico das alegações recursais, ressaltando que a mera insurgência genérica não é apta a invalidar a partilha regularmente constituída.

Do mesmo modo, as contrarrazões apresentadas demonstram, de forma coerente, que os atos praticados em vida pelo
de cujus
observaram os limites legais, não havendo vício a macular o plano de partilha, o que converge integralmente com a fundamentação adotada na sentença.

Assim, preservadas as premissas de que a partilha deve refletir os atos patrimoniais válidos praticados em vida, que a doação respeitou a parte disponível e que inexistem provas aptas a infirmar a regularidade do plano homologado, impõe-se reconhecer que a sentença enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, aplicando corretamente o direito ao caso concreto.

Assim é que a r. sentença deve ser mantida, porquanto corretamente identificados os contornos fático-probatórios relevantes, bem aplicada a disciplina das doações e da legítima (CC, art. 549), bem como observados os limites cognitivos do inventário e o ônus da prova (CPC, art. 373, I), sem que as razões recursais tragam elementos capazes de infirmar a
ratio decidendi
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter na íntegra a r. sentença.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.